Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727458-81.2020.8.07.0000 Agravante ARNALDO ALVES TAVARES Agravado BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Arnaldo Alves Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 67520840 do processo de referência) que, na ação de conhecimento (indenização - PASEP), processo n. 0727458-81.2020.8.07.0000, proposta pelo ora agravante/autor em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando revisar o cálculo do saldo da cota do benefício PASEP depositado em seu favor, sob administração do réu/agravado, indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Pela decisão catalogada no Id 18349796, p. 1-6, esta relatoria indeferiu a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e determinou ao agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de o recurso ser julgado deserto, se não o fizer. O preparo foi recolhido no prazo assinalado (Id 18582233). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado nas razões recursais foi apreciado e indeferido por esta relatoria pela decisão catalogada no Id 18349796, p.1-6. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento, porque ela ainda não integra a relação processual, tendo em vista o juízo de origem ainda não haver recebido a petição inicial e determinado a citação. Publique-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;